Tribunal: TJSP
Processo: 1005781-12.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do contrato – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Requerida que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Relação jurídica e débito demonstrados por meio da gravação da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do contrato – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Requerida que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Relação jurídica e débito demonstrados por meio da gravação da ligação telefônica coligida nos autos - Litigância de má-fé - Direito constitucional de ação, que não se presta ao exercício desleal – Autora que faltou com a verdade em relação ao desconhecimento do débito – Condenação que se impõe, nos termos dos artigos 80, c.c 81, caput, todos do Código de Processo Civil - Multa reduzida de ofício para 9% sobre o valor da causa, nos termos do art.81 do Código de Processo Civil - Recurso não provido com observação.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso com observação.